Tribunal: TJBA
Processo: 8164908-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164908-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SERGIO SANTANA PIMENTEL Advogado(s): LAIS BENITO CORTES DA SILVA APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO DE PENDÊNCIA FINANCEIRA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS INTERRUPTIVAS E/OU SUSPENSIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA PRESCRITA. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA QUANDO O CONSUMIDOR JÁ TENHA DECLINADO EXPRESSAMENTE O DESINTERESSE NO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA. RETIRADA DO REGISTRO NA PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos autorais, proferida em Ação Declaratória de cumulada com Obrigação de Fazer. Portanto, cinge-se a controvérsia acerca da inscrição do nome da parte Apelante na plataforma denominada SERASA LIMPA NOME. II – O consumidor não pode ser compelido a pagar dívidas prescritas em decorrência do uso não autorizado do seu nome e demais dados, elementos da sua personalidade, na plataforma da Serasa. III - Com efeito, a literalidade do art. 206, § 5º, I, do Código Civil estabelece que a ocorrência da prescrição é óbice à pretensão de cobranças de dívidas líquidas, não diferenciando se por meio judicial ou extrajudicial, o que implica na impossibilidade de, após o prazo legal, o credor ainda prosseguir com a cobrança do débito em face do devedor. IV - É possível constatar que a referida plataforma registrou dívida prescrita do Apelante, por informação fornecida pelo Apelado, sendo que tal anotação, é acessível por terceiros, equiparando-se portanto, a SERASA LIMPA NOME a um verdadeiro cadastro de inadimplentes. V- APELO CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedente os pedidos formulados na exordial reconhecendo a inexigibilidade da dívida prescrita inscrita na plataforma Serasa, determinando a sua imediata exclusão. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 8164908-51.2022.805.0001, em que são Apelante SERGIO SANTANA PIMENTEL e Apelado, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto vencedor proferido pelo relator designado. Sala de Sessões, 12 de março de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR DESIGNADO